Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603522-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
15/04/2024
Número: 0603522-64.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 08/02/2024
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - CLEMILDA SANTIAGO NETO -
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLEMILDA SANTIAGO NETO (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43846877
15/04/2024
14:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.303

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603522-
64.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: CLEMILDA SANTIAGO NETO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
O M I S S Ã O ,
O B S C U R I D A D E ,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. "Como se sabe, "[o] inconformismo da
parte com a decisão judicial não
caracteriza nenhum dos vícios que
legitime a oposição de embargos de
declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos
na decisão impugnada" (PC nº 0601267-
56/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgados
em 19.5.2022, DJe de 30.5.2022)."
(Embargos de Declaração em Prestação
de Contas nº15453, Acórdão, Min. Raul
Num. 43846877 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2024 14:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041514113879100000042803392
Número do documento: 24041514113879100000042803392
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 14:20:33

Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 21/11/2023).

4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/04/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLEMILDA SANTIAGO
NETO (id. 43799740) contra o v. Acórdão nº 63.149 do E. TRE-PR (id. 43797493), que
desaprovou as contas prestadas pela ora embargante, com fundamento no art. 79, inc. III,
da Res. nº 23.607/2019- TSE, cuja ementa restou assim assentada:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE DO ELEITOR.
GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA -
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO E DA
PREVISÃO DE LOCAL DE TRABALHO. REQUISITOS LEGAIS
NÃO ATENDIDOS. FALHA GRAVE. DOCUMENTOS
INTEMPESTIVOS QUE JUSTIFICAM OS GASTOS.
RECONHECIMENTO APENAS PARA AFASTAMENTO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO. GASTOS
ELEITORAIS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS
APRESENTAS E A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
obrigatoriamente, a desaprovação das contas, comportando a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador e,
considerando as peculiaridades do caso, na qual a maior parte dos
atrasos são de doações do partido político, a irregularidade
configura vício de natureza formal, passível de aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.
Num. 43846877 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2024 14:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041514113879100000042803392
Número do documento: 24041514113879100000042803392
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 14:20:33

2. Nos termos dos arts. 35, VII, § 12 c/c 53, II, c e 60, § 2º, todos da
Res. TSE nº 23.607/2019, considera-se irregular o gasto com
pessoal mediante apresentação de contrato que não contém todos
os requisitos legais, eis que ausentes os local(ais) e justificativa do
valor contratado, conforme preço de mercado.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público. Precedentes desta Corte Eleitoral.

4. A juntada tardia de documentos tem o condão de justificar o
pagamento a maior realizado a quatro cabos eleitorais, seja em
função de atividade mais complexa, seja em razão da atuação de
cabos em comunidades indígenas e quilombolas.

5. A ausência de registro na prestação de contas parcial de
despesas eleitorais realizadas anteriormente à data inicial para
entrega da parcial, e não informados à época, nos termos do art.
47 da Resolução–TSE nº 23.607/2019, pode gerar a anotação de
ressalva. Entretanto, quando a omissão atinge o total de 11,16%,
fica impossibilitada a aplicação do binômio de princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

4. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, atingem 18,29% da
movimentação financeira de campanha, considerando que as
irregularidades encontradas comprometem a confiabilidade e a
transparência das contas, motivo pelo qual a desaprovação das
contas é medida de rigor.

5. Contas desaprovadas SEM determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

A parte embargante aduz que o acórdão embargado padece de
contradição/obscuridade eis que a decisão do TRE/PR que impôs a mudança de
entendimento referente à omissão na prestação de contas parcial, concluindo que
omissões superiores a 10% da movimentação financeira da campanha conduzem à
desaprovação das contas, teria ocorrido apenas em 28/10/2022, quando o TSE chancelou
tal decisão, o que ocorreu posteriormente à apresentação das contas parciais. Dessa
forma, sustenta que os candidatos, baseados em precedentes anteriores, acreditavam
que suas contas seriam aprovadas. Nesse contexto, a mudança jurisprudencial que
fundamentou o voto vencedor fora aplicada com efeitos retroativos, surpreendendo a
candidata, em ofensa ao princípio da segurança jurídica, contrariando o art. 21, parágrafo
único, 23 e 24 da LIND e 15 do CPC.

Desta maneira, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios para o
fim de sanar a contradição/obscuridade apontada, seja para conceder o efeito infringente
Num. 43846877 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2024 14:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041514113879100000042803392
Número do documento: 24041514113879100000042803392
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 14:20:33

reconhecendo que os citados precedentes não se aplicam ao caso concreto, seja para
modular os efeitos da decisão recorrida determinando que sua conclusão somente incida
para as contas parciais prestadas a partir do próximo pleito.

Intimada para se manifestar acerca dos embargos, a Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (ID. 43808583), afirmando que inexistem
as hipóteses que justifiquem o acolhimento dos embargos. Em suma, a Procuradoria
manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios, todavia que sejam
considerados incluídos no acórdão, os elementos suscitados pela parte embargante, para
fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por CLEMILDA SANTIAGO NETO (id.
43799740), em face do v. acórdão 63.149 (id. 43797493), são tempestivos.

Considerando a publicação do acórdão no DJE em 01/02/2024 (id 43798905
– quinta-feira), verifica-se que os embargos de declaração apresentados em 02/02/2024
(ID 43799740 – sexta-feira) são tempestivos.

Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

II. ii. Mérito

Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

Num. 43846877 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2024 14:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041514113879100000042803392
Número do documento: 24041514113879100000042803392
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 14:20:33

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

De início importa consignar que a argumentação contida nos embargos de
declaração, versa hipótese argumentativa distinta daquelas previstas no Código de
Processo Civil.

Isso porque a modificação/evolução da compreensão desta Corte Regional
não importa em obscuridade, omissão ou contradição.

Rememore-se que a contradição que autoriza a oposição de embargos de
declaração é aquela encontrada dentro dos limites da decisão embargada e, não, como
ora sustenta o embargante, entre o seu teor e a evolução da compreensão jurisdicional.

Explico, a contradição que possibilita o manejo dos embargos de declaração
é a chamada contradição interna, ou seja, aquela caracterizada pela existência de
proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda na hipótese de divergência entre a
fundamentação exposta e a conclusão adotada. Nesse sentido: "a contradição que
autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos é a verificada internamente no
acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão. Precedentes." (TSE. Recurso
Especial Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).

No mesmo sentido, o posicionamento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ENSEJADORES DOS EMBARGOS.
NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.

1. A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito
eleitoral encontra–se no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua
vez remete ao artigo 1.022 do CPC, sendo instrumento apto à
correção de vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Discordância ou insatisfação com o julgamento de mérito da
Corte não é questão a ser resolvida pela via dos embargos, de
modo que se deve demonstrar que a decisão embargada contém
pelo menos um dos vícios elencados. 3. Na hipótese em que
Num. 43846877 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2024 14:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041514113879100000042803392
Número do documento: 24041514113879100000042803392
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 14:20:33

sequer há a alegação de omissão, contradição ou obscuridade na
decisão questionada, ou quando a pretensão de correção de tais
vícios não possa ser logicamente extraída das razões
apresentadas, tem-se o não cabimento dos embargos.

4. Embargos de declaração não conhecidos.

(Prestação de Contas Eleitorais nº 060338922, Acórdão nº 62889
, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Julgamento:
29/11/2023 Publicação: 05/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A alegação de contradição externa, entre a decisão e outros
elementos dos autos, configura mera irresignação da parte com a
conclusão adotada e não é suprível pela estreita via dos embargos
de declaração.
2. Os embargos de declaração não são a via adequada à
pretendida revisão do julgado.
3.Embargos conhecidos e rejeitados.

(Embargos de Declaração nº 060357982, Acórdão nº 62769,
Relator(a): Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Julgamento: 06/11/2023 Publicação: 13/11/2023)

De toda sorte, analisando os fundamentos dos embargos de declaração,
verifica-se que a parte embargante sustenta contradições que não se revelam como tal.

Com efeito, o argumento suscitado de que a mudança de entendimento
referente à omissão na prestação de contas parcial teria ocorrido apenas em 28/10/2022
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022),
posteriormente à apresentação das contas parciais, não merece acolhida.

O C. TSE desde as eleições de 2018 sinalizou, para os pleitos futuros, que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não seria
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, como se infere dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AJUSTE PARCIAL. OMISSÃO
Num. 43846877 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2024 14:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041514113879100000042803392
Número do documento: 24041514113879100000042803392
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 14:20:33

DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADES GRAVES. VALORES NOMINAL E
P E R C E N T U A L
E L E V A D O S .
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E .
INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, mantiveram–se sentença e acórdão
unânime do TRE/MG em que se desaprovaram as contas de
campanha do agravante, candidato ao cargo de vereador de
Esmeraldas/MG em 2020, determinando–se o recolhimento de R$
2.000,00 ao erário por se tratar de recursos de origem não
identificada (RONI).

2. Esta Corte assentou, para o pleito de 2020, que "a omissão de
informações em prestações de contas parciais e relatórios
financeiros configura irregularidade, haja vista comprometer a
transparência, a lisura e a confiabilidade das contas" (PC
0601635–60/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/8/2023).

3. Na hipótese, as contas do agravante foram desaprovadas em
decorrência das seguintes irregularidades: a) omissão de gastos na
prestação de contas parcial no valor de R$ 5.650,00; b) uso de
recursos de origem não identificada, no valor de R$ 2.000,00,
declarados como valores próprios.

4. No que se refere ao primeiro item, caracterizou–se irregularidade
grave, nos termos do art. 47, § 6º, da Res.–TSE 23.607/2019, pois,
conforme se extrai do aresto a quo, "foram detectados pelo órgão
técnico gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época", o que lhe retirou a necessária transparência e
confiabilidade.

5. De outra parte, não há como afastar a ordem de recolhimento de
R$ 2.000,00 ao erário, decorrente do uso de recursos de origem
não identificada (RONI). De acordo com a Corte de origem, o
agravante não obteve êxito em demonstrar que esses valores
consistiam em recursos próprios, uma vez que, além de não ter
declarado como tal no registro de candidatura, os documentos
exibidos (prints de aplicativo eletrônico de instituição bancária) não
foram aptos a evidenciar de onde proviam. Esse delineamento
fático não pode ser revisto por esta Corte Superior, haja vista o
óbice da Súmula 24/TSE, que veda reexame de fatos em sede
extraordinária.

6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de
contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor
Num. 43846877 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2024 14:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041514113879100000042803392
Número do documento: 24041514113879100000042803392
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 14:20:33

inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé.

7. Incabível a incidência dos referidos postulados para aprovar com
ressalvas as contas, uma vez que, além de sua gravidade, a Corte
a quo consignou que as irregularidades somam a quantia de "R$
7.650,00 (R$ 5.650,00 + R$ 2.000,00), equivalente a 38,05% das
despesas (R$ 20.103,41)". Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso
Especial Eleitoral 060054873/MG, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Acórdão de 05/10/2023, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico-204, data 16/10/2023).

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
A P R O V A D A S C O M R E S S A L V A S . P R E C E D E N T E S .
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO
GERAL. SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas
as contas de campanha de candidato, alusivas às Eleições de
2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na
entrega do relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de
contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral
catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e
das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto
terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os
Num. 43846877 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2024 14:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041514113879100000042803392
Número do documento: 24041514113879100000042803392
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 14:20:33

seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34,
rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min.
Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados
na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em
votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha,
ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas,
haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento
dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação
parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas
serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas
tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas
detectadas não têm o condão de macular a regularidade e
confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID
22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento
firmado por esta Corte Superior, afigura–se imperiosa a
manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado
precedente obrigatório, porquanto houve a deflagração de
Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos
autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso
representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados
não tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda
discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso,
é suficiente para a solução da presente demanda.

CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Num. 43846877 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2024 14:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041514113879100000042803392
Número do documento: 24041514113879100000042803392
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 14:20:33

Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020).

Portanto, não há que se falar em surpresa aos candidatos quanto à tese de
que a omissão de gastos na parcial superiores a 10% da movimentação financeira da
campanha conduziria à desaprovação de contas se - desde as eleições de 2020 - o C.
Tribunal Superior Eleitoral aplicou a mudança da jurisprudência.

Nesse contexto, não há qualquer contradição/obscuridade ou suposta ofensa
ao princípio da segurança jurídica que contrarie o art. 21, parágrafo único, 23 e 24 da
LIND e 15 do CPC.

Extrai-se dos autos, enfim, a pretensão de rediscussão do mérito da
demanda, porém, tal desiderato é estranho à via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2015. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DO STF. APLICAÇÃO DA EC Nº 117/2022
C O N F O R M E R E Q U E R I D O P E L O
P A R T I D O E E M
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
7. Como se sabe, "[o] inconformismo da parte com a decisão
judicial não caracteriza nenhum dos vícios que legitime a oposição
de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de
fundamentos já expostos na decisão impugnada" (PC nº 0601267-
56/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgados em 19.5.2022, DJe de
30.5.2022).
8. Embargos de declaração rejeitados.

(Embargos de Declaração em Prestação de Contas nº15453,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 21/11/2023).

Por fim, os elementos suscitados pela parte embargante hão de ser
considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025
do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por
CLEMILDA SANTIAGO NETO, reconhecendo, porém, o prequestionamento das matérias
analisadas.

Num. 43846877 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2024 14:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041514113879100000042803392
Número do documento: 24041514113879100000042803392
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 14:20:33

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603522-64.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: CLEMILDA SANTIAGO NETO - Advogado da EMBARGANTE: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.04.2024

Num. 43846877 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2024 14:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041514113879100000042803392
Número do documento: 24041514113879100000042803392
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2024 14:20:33